Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018581-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN MARCELL TOMAZ BEZERRA - CPF: 049.512.571-73 (RECORRENTE), ARTHUR TAKAYAMA ASSUNCAO ALBUQUERQUE - CPF: 072.710.741-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 01.550.933/0001-15 (RECORRIDO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada, negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento de acordo. A agravante sustenta a inadequação do julgamento unipessoal e reitera a tese de culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a adequação do julgamento monocrático do Recurso Inominado com fundamento em matéria pacificada; (
ii
) a configuração de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em contraste com a alegada culpa exclusiva do consumidor; (
iii
) a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
pela manutenção da negativação após a quitação; e (
iv
) a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando a matéria recursal contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Recursal, nos termos do art. 932 do CPC. A parte agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de entendimento divergente que infirmasse a decisão unipessoal.

4. A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando a própria instituição financeira, ao emitir múltiplos boletos com códigos de barras distintos para o mesmo débito, gera confusão e impede o regular processamento da quitação, não podendo imputar a culpa ao consumidor que efetuou o pagamento de um dos títulos fornecidos.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, após o pagamento da dívida, configura ato ilícito que enseja dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 das Turmas Recursais do TJMT.

6. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento sem causa da vítima, estando, ademais, alinhado aos precedentes desta Turma para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A emissão de múltiplos boletos com códigos de barras distintos para a quitação do mesmo débito, pela instituição financeira ou por sua empresa de cobrança, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor que realiza o pagamento de um dos títulos válidos fornecidos. 2. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a regular quitação da dívida configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do abalo sofrido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1018581-89.2025.8.11.0001

Agravante
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado
: LUAN MARCELL TOMAZ BEZERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

LUAN MARCELL TOMAZ BEZERRA ajuizou reclamação em face de BANCO ITAÚ S.A. e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA. Alegou que, após quitar um acordo de dívida, seu nome foi mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, gerando cobranças persistentes e transtornos. Requereu a declaração de quitação do débito e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, após excluir a SISCOM por ilegitimidade passiva e retificar o polo para constar LUIZACRED S.A., julgou a ação parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinar a retirada da negativação, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

A LUIZACRED S.A. interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A LUIZACRED S.A. interpôs
Agravo Interno
. Sustentou o desacerto do julgamento monocrático, por entender que a matéria não estaria pacificada. No mérito, reiterou a tese de culpa exclusiva do consumidor por suposto erro na digitação do código de barras, a inexistência de dano moral e o excesso no valor arbitrado a título de indenização.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora agravante, alegou a inadequação do julgamento monocrático e, no mérito, reiterou a tese de culpa exclusiva do consumidor por erro na digitação do código de barras, a inexistência de dano moral e o excesso do valor fixado, pugnando ainda pela alteração do termo inicial dos juros.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“A parte reclamante demonstrou, de forma convincente, na impugnação à contestação, que o próprio requerido e sua empresa de cobrança enviaram múltiplos boletos com códigos de barras distintos para a quitação do mesmo débito. Essa conduta gerou a confusão que a parte reclamada agora tenta imputar ao consumidor. Ademais, o comprovante de pagamento (ID 330604397/PJe2) é claro ao indicar que a operação foi realizada no valor exato do acordo, na data de vencimento estipulada e tendo como beneficiário o ITAU UNIBANCO S.A., integrante do mesmo grupo econômico da requerida. A instituição financeira, por sua vez, não demonstrou a existência de outra dívida do autor no mesmo valor e com o mesmo vencimento que pudesse justificar o não processamento da quitação. Dessa forma, a falha na baixa do débito decorreu da desorganização interna da recorrente, que, ao emitir diversos instrumentos de pagamento para a mesma obrigação, criou o cenário de incerteza. A conduta do consumidor, que pagou um dos boletos fornecidos, não pode ser caracterizada como culposa. Portanto, o pagamento é válido e a dívida deve ser considerada quitada desde 29/11/2024.”.

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos
arts
. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)"

"(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)."

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"”.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 22 da Turma Recursal a qual reconhece que a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente.”

A tese de culpa exclusiva do consumidor, principal argumento da agravante, não se sustenta diante das provas dos autos. Conforme bem pontuado na decisão agravada e na sentença, a própria instituição financeira e sua empresa de cobrança criaram um cenário de confusão ao emitirem múltiplos boletos com códigos de barras distintos para o mesmo acordo (ID/PJe2 330604876). O consumidor, por sua vez, comprovou ter efetuado o pagamento no valor exato do acordo (R$ 488,24), na data de vencimento (29/11/2024) e para o beneficiário correto (ITAU UNIBANCO S.A.), conforme recibo no ID/PJe2 330604397. A falha, portanto, foi da instituição financeira, que não conseguiu processar internamente a quitação, o que caracteriza nítida falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Superada a questão da falha, a manutenção indevida do nome do agravado nos cadastros restritivos por meses após a quitação (ID/PJe2 330604861 e ID/PJe2 330604871) configura o ato ilícito e o consequente dano moral, que, em situações como essa, é presumido.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando, inclusive, em patamar inferior ao que esta Turma costuma fixar em casos semelhantes.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ para responsabilidade contratual, fixando-o a partir da citação. A pretensão da agravante de deslocar o termo para a data do arbitramento vai de encontro à jurisprudência consolidada.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026